Tribunal: TJBA
Processo: 8007556-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007556-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELESSANDRA SILVA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIMES DE
FURTO SIMPLES
(
CP, ART. 155, CAPUT)
–
RECURSO DEFENSIVO QUE SE LIMITA A QUESTIONAR A PENA APLICADA REQUERENDO SEU REDIMENSIONAMENTO, COM ALTERAÇÃO DO REGIME E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SÓ PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA.

I –
Sentença que julgou
procedente a pretensão punitiva para condenar a Ré
pela prática de crimes descritos
no art. 155, ‘
caput’
, do Código Penal,
fixando-lhe penas definitivas de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade.

II –
Recurso defensivo em cujas razões, sem questionar o mérito do édito condenatório, requer o redimensionamento da pena-base com o decote da valoração negativa da conduta social, bem assim a fixação de regime menos gravoso para cumprimento da pena, além de assegurar-se o benefício da gratuidade judiciária e o direito de recorrer em liberdade (ID 87515054).

III –

Incontroversas a materialidade e autoria dos delitos, a insurgência se cinge ao redimensionamento da pena e ao regime de seu cumprimento.

IV –
Dosimetria a merecer, de fato, revisão parcial. As penas-base, privativa de liberdade, foram fixadas, para cada um dos crimes de furto (art. 155,
caput
, do CP), acima do mínimo, em idêntico patamar de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, havendo o MM Juiz, para justificar o acréscimo na sanção de partida, considerado desfavoráveis os antecedentes da Ré, em vista de possuir 07 (sete) condenações definitivas, levando em conta, nesta fase originária, duas delas, proferidas nos autos nº0540509-10,2014.8.05.0001 de nº 0542173-03.2019), bem assim a a conduta social da Acusada, que praticou os delitos enquanto se achava cumprindo pena por outro crime. Nada obstante, durante muito tempo, tenha prevalecido o entendimento de que a avaliação da conduta social deveria ficar circunscrita ao comportamento do agente em ambientes sociais, sobretudo familiar e profissional, hoje já se tem como prevalente na jurisprudência dos tribunais a possibilidade de valoração negativa desse vetor em determinadas situações específicas capazes de comprometer a convivência com a coletividade em geral. Exatamente isso é o que ocorre no caso dos autos - não pelo fato da Ré haver praticado mais um delito no seu rosário de condutas ilícitas -, mas, sim, por tê-lo feito em pleno gozo de benefício judicial outorgado no curso de processo de execução de pena, com cuja conduta concorre para o desprestígio do Poder Judiciário como Instituição, estimulando o desrespeito à ordem jurídica estabelecida em favor da sociedade e da ordem pública como um todo. Não merece censura, portanto, a avaliação do julgador monocrático, cujas penas-base foram fixadas em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda-fase, após compensar a atenuante da confissão (art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP)

com uma circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) relacionada ao Processo Crime nº 8070099-69.2022.8.05.0001, o MM Juiz, atento para o fato de que, além do processo que ensejou a reincidência compensada, a Ré possui outras 04 (quatro) condenações anteriores que, de igual modo, também constituem reincidência, elevou a reprimenda, nessa fase intermédia, para o patamar de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Em seguida, considerando que os dois crimes de furto foram praticados nas mesmas condições de tempo e forma de execução, a atrair, portanto, a regra prevista no art. 71 do CP, que dispõe sobra a continuidade delitiva, o julgador monocrático fez incidir sobre a pena de um dos crimes a menor fração de 1/6 (um sexto), tornando, assim, definitiva, em desfavor de
ELESSANDRA SILVA SANTOS
, uma pena privativa de liberdade equivalente a
03
(
três
)
anos
,
04
(
quatro
)
meses

e

07
(
sete
)
dias

de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, na forma facultada pelo art. 33, §3º, do CP, devidamente justificado no decreto condenatório ante as reiteradas e sucessivas condenações impostas à Sentenciada nos últimos anos, motivo pelo qual, inclusive, além de ser considerado inadequada aplicação do benefício previsto no art. 44 do CP, foi mantida, com inegável acerto, a custódia preventiva.

V -
O mesmo, entretanto, não se há de dizer quanto à pena pecuniária, que fixada em 260 (duzentos e sessenta) dias-multa se revela exacerbada quando vista à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. Assim, considerando, ainda, as condições financeiras da Recorrente, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA, o que pressupõe sua hipossuficiência financeira, e já levando em conta, também, a continuidade delitiva, reduzo mencionada pena para
35
(
trinta

e

cinco
)
dias
-
multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

VI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do Apelo.

VII – RECURSO A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO,
tão só para reduzir a pena pecuniária, mantendo, quanto ao mais, a decisão de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8007556-25.2025.8.05.0001
, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante ELESSANDRA SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso tão só para redimensionar a pena pecuniária,
nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.